Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-57.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700135-57.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DE SOUZA AMORIM AGRAVADO: HUGO FERREIRA DO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ana Paula de Souza Amorim contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos do processo no 0704925-53.2024.8.07.0012, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou alegação de nulidade fundada na ausência de intimação pessoal da executada, revel e sem advogado constituído à época, para pagamento do débito, mantendo o prosseguimento da execução e dos atos constritivos. A agravante sustenta, em síntese, a existência de nulidade absoluta do início do cumprimento de sentença, por violação ao disposto no art. 513, §2o, inc. II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que jamais foi intimada pessoalmente para cumprir a obrigação, tendo tomado ciência da execução apenas após a realização de atos constritivos, o que configuraria ofensa ao contraditório e ao devido processo legal. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É a breve exposição. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único combinado com o art. 1.019, inc. I, ambos do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso em deslinde, em juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, vislumbra-se, ao menos em tese, a probabilidade do direito invocado. Isso porque a análise inicial dos autos do processo originário revela que a agravante figurou como ré revel, sem constituição de advogado, inexistindo registro de intimação pessoal para cumprimento da sentença, seja por carta com aviso de recebimento, seja por outro meio idôneo previsto em lei. Não obstante, o cumprimento de sentença foi instaurado e impulsionado, com a prática de atos executivos, inclusive constrição patrimonial. Saliente-se que tratando-se de réu revel sem procurador constituído, o início válido do cumprimento de sentença exige intimação pessoal do devedor, nos termos do art. 513, §2o, inc. II, do CPC, não sendo aplicável, para esse fim específico, a regra geral do art. 346 do mesmo diploma legal. A ausência desse ato essencial pode comprometer a regularidade da execução e ensejar a nulidade dos atos subsequentes. Também se encontra presente o periculum in mora, na medida em que o prosseguimento da execução, sem a suspensão pleiteada, pode resultar em novos atos constritivos, agravamento da situação patrimonial da recorrente e esvaziamento da utilidade do próprio recurso, sobretudo se, ao final, reconhecida a nulidade do início do cumprimento de sentença. Diante desse cenário, a suspensão temporária dos atos executivos revela-se medida prudente, proporcional e reversível, apta a preservar a efetividade do julgamento colegiado, sem causar prejuízo irreparável à parte exequente. Ante o exposto, presentes os requisitos legais, defiro o requerimento de efeito suspensivo, para suspender o curso do cumprimento de sentença do processo no 0704925-53.2024.8.07.0012, inclusive quanto à prática de novos atos constritivos, até o julgamento final do presente agravo de instrumento, sem prejuízo de ulterior reavaliação da medida. Cientifique-se o Juízo de origem nos moldes da norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para o cumprimento da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito